Tribunal: TJDFT
Processo: 0701840-61.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Direito Administrativo. Agravo de Instrumento. Antecipação de Tutela. Sobrestamento da Cobrança de Multa Durante o Curso do Processo. Licenciamento do Veículo. Decadência. Prazo Para Expedição de Notificação. Ausência da Probabilidade do Direito. Recurso Não Provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse suspensa a cobrança da multa a ele aplicada por ter se recusado a se submeter ao teste do etilômetro, em ação anulatória ajuizada em desfavor do Departamento de Trânsito do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência dos requisitos legais para a concessão da antecipação de tutela pleiteada pelo autor a partir dos seguintes argumentos: i. decadência do direito de punir em relação à multa aplicada, em razão do transcurso de prazo superior a trinta dias entre o cometimento da infração e a expedição da Notificação de Autuação; ii. necessidade de suspensão da cobrança da multa durante o curso do processo, ante a impossibilidade de efetivar o licenciamento do veículo, o que impede o autor de dirigir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Hipótese em que não evidenciada a probabilidade do direito.
4. Das notificações. Nos termos da súmula 312 do STJ, tratando-se de processo administrativo para aplicação de multa, é exigida a notificação do infrator em dois momentos: primeiramente, a notificação de autuação e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada (art. 282 do CTB).
5. Segundo jurisprudência pacífica acerca do tema em discussão, a notificação de autuação é dispensada nas ocasiões em que ocorre mediante flagrante. Nesse sentido: Acórdão 1908722.
6. No caso dos autos, a autuação foi realizada de forma presencial, no momento da abordagem pessoal do autor, em razão da recusa de se submeter ao teste de etilômetro (art. 165-A do CTB).
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários. A ementa servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.[1]

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CTB, art. 165-A, e art. 282.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Recurso Inominado 0713553-19.2024.8.07.0016, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 30/8/2024; Súmula 312 do STJ.